Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Na hipótese sob exame, o agravante justifica o cabimento do agravo de instrumento (para ver deferida a expedição de ofício à Secretaria de Educação solicitando as folhas de ponto do agravado no período de três meses) em razão da hipótese prevista no artigo 1.015, VI, do Código de Processo Civil. Dispõe o mencionado dispositivo que cabe agravo de instrumento contra a decisão que versar sobre a “exibição ou posse de documento ou coisa”. Segundo abalizada doutrina, o incidente de exibição de documento ou coisa, previsto nos artigos 396 a 404 do CPC, quando dirigido a terceiro, “na verdade, trata da ação de exibição. Essa ação de exibição, que segue o procedimento comum, dá origem a uma ação incidental – no qual o terceiro se coloca como réu -, interposta no processo já formado, que desemboca em decisão interlocutória. A petição inicial dessa ação de exibição deve ser autuada em apenso, devendo o terceiro (ou seja, o réu), ser citado ‘para responder no prazo de 15 dias’”. (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. Ed. São Paulo: RT, 2016, p. 503). No caso em apreço, contudo, não decorreu do citado incidente. Ao contrário, houve o indeferimento da produção de prova pelo juiz, sob o expresso fundamento de que “a dinâmica do acidente não será esclarecida com esta prova”. A questão, portanto, não envolve a resolução do incidente previsto nos artigos 396 a 404 do CPC, mas a eventual cerceamento de defesa, que deverá ser arguido como preliminar de apelação na hipótese de se verificar que a prova era imprescindível ao deslinde do feito. A semelhança, portanto, é apenas aparente e não autoriza o manejo do agravo para o indeferimento da produção de prova. Imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Feitas tais considerações e por força do disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil em vigor, manifeste-se o agravante acerca da questão mencionada, no prazo de 5 dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator